Tribunal: STF
Processo: ARE 1572089
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Carlos Telles Nunes opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual, ao prover parcialmente o recurso extraordinário, assegurei, ao embargante, a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria calculados antes da vigência da Lei estadual n. 14.016/2010.



    Apontando vício a que se refere o art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustenta, em síntese, que, acolhido o pedido formulado no processo, dever-se-ia inverter os ônus da sucumbência em desfavor da Fazenda Pública embargada.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Entendo necessário o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto, acolhido o pedido principal formulado na inicial, devem ser invertidos os encargos a serem suportados pela parte vencida.



    3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para inverter, na espécie, os ônus da sucumbência.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente